Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-76.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. TEMOR NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, c/c o artigo 5o, incisos I, II e III, da Lei no 11.340/2006, e na forma da Lei Henry Borel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os elementos caracterizadores do delito de ameaça descrito na denúncia, especialmente o dolo específico e o fundado temor na vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça se consuma quando o agente expõe a intenção de causar mal injusto e grave, gerando fundado temor na vítima e afetando sua tranquilidade de espírito.
4. No caso concreto, além de a vítima não ter confirmado, por ocasião do seu depoimento especial, a ameaça descrita na denúncia, o réu apresentou versão crível a respeito do fato que lhe foi imputado, ao que se soma o contexto de abalo emocional vivenciado pela família à ocasião, que revela a ausência do dolo específico de ameaçar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 147, caput.